Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726232-07.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: ANA BEATRIZ DE SALES COELHO COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da Ação Monitórian.0702602-30.2019.8.07.0019, promovida pelo ora agravante em desfavor de ANA BEATRIZ DE SALES COELHO COSTA. Com efeito, nos autos da Ação Monitória, em 02/06/2021, foi proferida decisão (ID 64497182) que indeferiu o pedido do exequente/agravante de pesquisa de endereços da executada/agravada em todos os bancos de dados eletrônicos disponíveis no juízo, sob o fundamento de que “incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação do réu” e que é indevida a utilização do argumento do princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil) sem que seja devidamente demonstrado o esforço do autor na localização do devedor. Ocorre que, em 02/07/2021(ID 96484399), o agravante reiterou pedido efetuado em 02/06/2020 para a realização de pesquisa de endereços da agravada em todos os bancos de dados eletrônicos disponíveis no juízo, pedido este não provido pela d. Magistrada do primeiro grau por ser reiteração de pedido anterior já apreciado e indeferido (ID 64497182). No Agravo de Instrumento ora em apreço, o agravante apresenta irresignação ao não provimento do seu pedido sob a alegação de que foram esgotadas todas as diligências ao seu alcance para as buscas de endereço da agravada, sem êxito. A Instituição agravante destaca que o artigo 319, parágrafo 1o do Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade do requerimento ao juiz de diligências necessárias para a obtenção de informações relativas ao endereço da outra parte. Afirma que o pedido encontra respaldo no princípio da cooperação, previsto no art. 6o do mencionado diploma legal. Nos termos do r. pronunciamento agravado (ID99762608), a d. Magistrada de primeiro grau fez o seguinte registro em referência ao pedido formulado pelo agravante: (...)4. O pedido de ID 96484399 possui o mesmo teor do pleito de ID 64294157, já apreciado e indeferido por meio da decisão de ID 64497182 . 5. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 96484399. 6. Como ressaltado na decisão acima mencionada, incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação do requerido. 7. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 8. "(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (TJDFT - Acórdão 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJe 16/08/2016, Pág.: 197/206). 9. Por sua vez, o artigo 6o do Código de Processo Civil -CPC destaca o princípio da cooperação, depreendendo-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, em especial das partes. (...) 11.Importante ressaltar a argumentação jurídica apresentada no AGI 07011024920208070000, enfatizando que "...não havendo esforço do agravante em localizar o agravado, é desarrazoado o pleito calcado no princípio da cooperação. Cooperação pressupõe uma comunhão de esforços, e se a parte não empreendeu nenhuma tentativa de localização, não pode exigir do Poder Judiciário a busca do endereço da agravada" (grifos e negritos nossos). 12. Aparte autora limitou-se a apresentar novo pedido de pesquisa juntos aos sistemas disponíveis neste Juízo, não tendo exaurido as diligências possíveis para localização de endereço atualizado do requerido. 13. Enfatizo que a não observância das ordens judiciais, não apenas provoca atraso desnecessário na marcha processual, como também viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o). 14. No mais, alerto a parte requerente de que deixar de cumprir com exatidão decisão jurisdicional, criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), pode caracterizar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil - CPC. 15. Sendo assim, oportunizo à parte autora, pela DERRADEIRA VEZ, sob pena de extinção do feito e aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, indicar novo(s) endereço(s) da parte requerida; ou, comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;;aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 16. Prazo DERRADEIRO: 15 (quinze) dias, pena de extinção do feito. No Agravo de Instrumento ora em apreço, o agravante apresenta irresignação ao não provimento do seu pedido sob a alegação de que foram esgotadas todas as diligências ao seu alcance para as buscas de endereço da agravada, sem êxito. A Instituição agravante destaca que o artigo 319, parágrafo 1o do Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade do requerimento ao juiz de diligências necessárias para a obtenção de informações relativas ao endereço da outra parte. Afirma que o pedido encontra respaldo no princípio da cooperação, previsto no art. 6o do mencionado diploma legal. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada, para que seja deferida a pesquisa de endereço nos sistemas disponíveis ao juízo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto sob o ID 28178218 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido por padecer de requisito extrínseco de admissibilidade. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, apesar do despacho inicial para intimação da parte agravada (ID 28232133), verifico que o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere à negativa à reiteração de pedido idêntico anteriormente apresentado, o qual somente provocou decisão com o escopo de reafirmar o posicionamento anteriormente manifestado pela magistrada, não se identificando a presença de conteúdo decisório, a desafiar o recurso interposto. Daniel Amorim Assumpção Neves(In Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodivm, p. 1548)ressalta que “Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal”(Grifo nosso). No caso, em 02/06/2020, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços da agravada nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Contra essa decisão, a agravante, à época, não recorreu. Apresentou pedido idêntico, em 02/07/2021, reiterando os argumentos já examinados e rejeitados na primeira decisão exarada, conforme elencado pela d. Magistrada de primeiro grau (ID 99762608). Diante das datas acima referidas e do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil), é inegável a intempestividade do recurso interposto pelo agravante. Note-se que, ao contrário do que alega o agravante, ele não trouxe comprovação de ter exaurido todas as diligências para a localização da agravada como determinado na primeira decisão da d. Magistrada de primeiro grau, em 02/06/2020. O agravante apenas reiterou as mesmas razões e dificuldades anteriormente expostas, o que não afasta a conclusão acima e não descaracteriza o pedido como de simples reconsideração e, portanto, sem a vocação de interromper ou suspender o prazo recursal. Frise-se que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos com o simples deduzir de pedidos reiterados, a importar em pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Sendo assim, a intempestividade do presente agravo de instrumento é manifesta. Corroborando este entendimento, releva apreciar as fundamentações colacionadas em casos análogos, como segue: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3.O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020,a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.(Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4aTurma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. 2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior. 3. Agravo Interno não provido. Unânime.(Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da intempestividade, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela recursal. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.003,§ 5o,c/c artigo 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021 às 16:51:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora